Tribunal: TJMT
Processo: 1032371-30.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032371-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 060.133.298-93 (APELANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – ATRASO PARA LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE A CARTA DE CREDITO SÓ FOI PAGA VÁRIOS MESES APÓS A COMPRA – QUE OS DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO CONSORCIO SÃO UNILATERAIS E PERTENCENTES A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – SENTENÇA REFORMADA RECONHECENDO O DANO MORAL E REJEITANDO O DANO MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - "O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3A TURMA, RESP 251.038/SP, J. 18.02.2003 , REL. MIN. CASTRO FILHO).

II – Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24 DE MARÇO DE 2021).

II - Embora a contestação tenha trazido em seu corpo duas telas referentes a suposto histórico de atendimento. Entretanto, além de documento unilateral, tal documento não faz nenhuma menção à parte apelante.

III - No mesmo sentido, os demais documentos e contratos colacionados em anexo a contestação, pertencem ao Sr. Paulo Matias dos Santos, pessoa completamente alheia ao presente processo.

IV - A liberação tardia ou recusa injustificada do pagamento do valor carta de credito, configura ilicitude na conduta da requerida, ensejando reparação por danos morais.

V - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora incidindo a partir da citação, e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

VI - Tendo em vista que a própria apelante confessou ter vendido o seu carro usado para ofertar lance no consórcio, entendo ser impossível o ressarcimento de valores sabidamente despendidos no deslocamento para escolha do veículo novo, e para a coleta de documentos necessários para o gravame e pagamento da carta de crédito.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação, interposta por MARIA LUCIA MARTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1032371-30.2019.8.11.0041, proposto pela ora APELANTE, em desfavor do BANCO ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora alegou que possuía um consórcio veicular junto à empresa requerida.

Que para ofertar um lance e pagar algumas dividas, vendeu o seu veículo usado.

Que em 26/03/2022, ofertou um lance junto ao consórcio requerido, no valor de R$ 17.010,00 (dezessete mil e dez reais), sendo contemplada em um crédito no valor de R$ 42.687,18 (quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos).

Aduziu que o seu credito e demais garantias foram aprovados, e que a carta de crédito foi disponibilizada em 25/05/2019.

Após, aduziu ter adquirido um veículo Toyota Etios, no valor de R$ 46.653,60 (quarenta e seis mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

Entretanto, aduziu que mesmo tendo entregado toda a documentação exigida, a empresa requerida não efetuou o pagamento da carta de crédito.

Com tais considerações, requereu liminarmente a liberação o valor, com o pagamento da Concessionária.

No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação do CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, o Consórcio requerido aduziu que a parte autora tinha ciência das regras do consorcio, inclusive quanto ao procedimento de liberação do crédito, o qual estaria condicionado, ao contrato de alienação fiduciária, e dos documentos que se fizessem necessários para a constituição da garantia.

Após analise dos autos, o Juiz de piso Julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'No particular, a ré é clara ao alegar que a parte autora, mesmo sendo orientada em vários meses, não enviou o contrato com a cláusula de alienação fiduciária e a nota fiscal do veículo adquirido, conforme consta nas telas sistêmicas juntadas (ID. 25164288 - Pág. 6/7).

Sendo assim, em razão do fato extintivo apresentado pela ré, a parte autora deveria ter juntado provas de que, efetivamente, enviou todos os documentos solicitados, sem existir quaisquer pendências, todavia, se limitou a juntar trocas de e-mails insuficientes,

sem a presença do rol de documentos necessários, em especial, o contrato e a respectiva nota fiscal do veículo.

Como se não bastasse, juntou troca de e-mail apontando que, de fato, existiam pendências a serem regularizadas (ID. 21981892 - Pág. 5), dessa forma, salta aos olhos que a demora para a liberação da carta de crédito ocorreu por fato da vítima e não por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que a parte autora não providenciou os documentos solicitados e contratualmente previstos em tempo.

Dessa forma, a ré não deverá ser responsabilizada por quaisquer danos, seja na esfera moral, seja na esfera material, dada a ausência de falha na prestação de serviços, conforme inciso I, do § 3º, do art. 14, do CDC.

Desta feita, inexistindo falha na prestação de serviços, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Maria Lucia Martins em face de

Consórcio Nacional Volkswagen LTDA.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, conforme §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC.

Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita para a parte autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira (ID. 21981187 - Pág. 2), nos termos do art. 98, do CPC.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC.'

Inconformada com a sentença MARIA LUCIA MARTINS DO NASCIMENTO, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo preliminarmente; (i) a existência de cerceamento de defesa; (ii) no mérito, aduziu que houve equivoco do Juiz de piso ao afirmar que o veículo foi adquirido antes mesmo da aprovação/liberação do crédito, e que a autora/apelante foi culpada por demorar a apresentar o contrato de alienação e a nota fiscal; (iii) que é sabido que para aprovação do crédito, é necessária apresentação de toda a documentação do consorciado; (que tendo em vista que o credito foi aprovado, e a carta de crédito foi emitida em 25/05/2019, resta evidente a falhar da empresa Recorrida, que demorou mais 05 (cinco) meses para efetuar o pagamento do veiculo adquirido através da carta de crédito; (iv) que a carta de crédito foi emitida em 25/05/2019, que o veículo Toyota Etios foi adquirido em 13/06/2019, mas que o pagamento da carta de credito só ocorreu em 01/10/2019, depois da distribuição da presente ação; (v) que a empresa requerida/apelada além de não comprovar a suposta desídia na entrega da documentação, também não demonstrou que efetuou o pagamento da carta de credito; (vi) que os documentos acostados pela Recorrida como provas, (PDF fl. 104/118), estão em nome de PAULO MATIAS DOS SANTOS, terceiro estranho a lide, ou seja, não provam nada, em relação as telas sistêmicas apresentada como prova, (vii) que a aceitação de tais telas limitaria o exercício do contraditório e da ampla defesa e imporia à parte autora prova negativa de que não realizou a conduta ali descrita, em flagrante cerceamento de defesa; (viii) com tais considerações, requereu o provimento do presente recurso.

Apresentada contrarrazões, o CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação, e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por MARIA LUCIA MARTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais, nº 1032371-30.2019.8.11.0041, proposto pela ora APELANTE, em desfavor do BANCO ORA APELANTE.

I – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

No presente caso a questão controvertida é meramente de direito, devendo as partes no momento processual oportuno, com a finalidade de dirimir as questões de fato suscitadas apresentar as provas documentais quanto às teses alegadas.

Assim, torna-se desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas.

Dessa forma, entendo que o julgamento antecipado do mérito, é medida que impõem ao presente caso, nos termos do art. 355, I do CPC, não havendo que ser falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

"As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por outro lado, "o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias" (STJ.- 3A TURMA, RESP 251.038/SP, J. 18.02.2003 , REL. MIN. CASTRO FILHO).

Ainda,

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – DESNECESSIDADE DE OITIVA TESTEMUNHAL – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legitima e devida o indeferimento do pedido de produção de prova em Juízo, com dispensa da fase instrutória, quando o mérito da questão controvertida versar sobre matéria eminentemente de direito e o desate da questão dependa de comprovação documental, não havendo censura à opção do julgador pelo imediato julgamento do mérito da lide, haja vista que é medida cabível e oportuna sempre que verificado que o conjunto probatório já disponível é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional ( CPC, art. 355), até porque a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes.' (TJMT, RAI AI 1012665-82.2022.8.11.0000, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 23/05/2023).

Com tais considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

II – MERITO

O juiz de piso julgou a ação improcedente, aduzindo em sua sentença que:

· “A ré é clara ao alegar que a parte autora, mesmo sendo orientada em vários meses, não enviou o contrato com a cláusula de alienação fiduciária e a nota fiscal do veículo adquirido, conforme consta nas telas sistêmicas juntadas.

Sendo assim, em razão do fato extintivo apresentado pela ré, a parte autora deveria ter juntado provas de que, efetivamente, enviou todos os documentos solicitados, sem existir quaisquer pendências, todavia, se limitou a juntar trocas de e-mails insuficientes, sem a presença do rol de documentos necessários, em especial, o contrato e a respectiva nota fiscal do veículo.

· Como se não bastasse, juntou troca de e-mail apontando que, de fato, existiam pendências a serem regularizadas (ID. 21981892 - Pág. 5), dessa forma, salta aos olhos que a demora para a liberação da carta de crédito ocorreu por fato da vítima e não por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que a parte autora não providenciou os documentos solicitados e contratualmente previstos em tempo.

A recorrente refuta os termos da sentença, aduzindo que os documentos colacionados a contestação, se referem a terceiro estranho a lide, e que as telas sistêmicas foram produzidas de forma unilateral.

Por fim, aduziu que houve falha na prestação do serviço, já que a carta de crédito foi emitida em 25/05/2019, que o veículo Toyota Etios foi adquirido em 13/06/2019, mas que o pagamento só ocorreu em 01/10/2019, depois da distribuição da presente ação, o que teria lhe causado danos morais e materiais.

Pois bem,

Assim, o cerne recursal consiste em averiguar a suposta responsabilidade do CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, quanto à demora em efetuar do pagamento de um veiculo Toyota Etios, adquirido através de uma carta de crédito.

Analisando detalhada dos autos, observo que empresa apelada colacionou no corpo da sua contestação, telas do seu sistema informatizado (PDF. Fl. 91), referente a suposto histórico da consorciada.

Entretanto, além das telas serem documentos uniliterais, não existe nenhuma menção referente à parte apelante.

Dessa impossível o recebimento de tais telas como meio de prova.

No mesmo sentido, os demais documentos e contratos colacionados anexo a contestação, pertencem ao Sr. Paulo Matias dos Santos, pessoa completamente alheia ao presente processo.

Por outro lado, verifico que a parte autora/apelante colacionou dois e-mails, e sua inicial, comprovando a pendencia documental junto ao consórcio recorrido:

'· 03/05/2019 07:47 – (PDF fl.s 35).

Informamos que recepcionamos o processo Emissão de ACAP e está /estão pendentes os documentos abaixo: Ficha cadastral PF- não foi assinalada opção de crédito.

FORMA DE ENVIO via email: consorcio@vwfs.com

· 14/05/2019 09:56 – (PDF fl.s 34)

Informamos que recepcionamos o processo Emissão de ACAP e está /estão pendente os documentos abaixo: Enviar nova ficha cadastral PF - não foi assinalada a opção de credito - necessário envio de ficha preenchido e assinado (cliente devera assinar no campos declaração de ciência / opção de credito e assinatura cliente).

FORMA DE ENVIO via e-mail: consorcio@vwfs.com'

Entretanto, tendo em vista que os e-mails possuem data anterior à expedição da carta de credito, e da Nota Fiscal de compra e venda, datada de 13/06/2019, resta evidente que o erro na documentação mencionada nos e-mails supramencionados, se referem ao processo de avaliação da parte autora/apelante, para autorização e expedição da carta de crédito, e não para o pagamento do valor da carta de crédito.

Ainda, esclareço que após a contemplação, o consorciado passa por longo processo de avaliação de crédito e demais garantias, antes que lhe seja oportunizada a emissão da carta de crédito.

Apenas após a emissão da carta de crédito, é possível que o consorciado faça a escolha do veículo, cabendo à instituição bancária efetuar o pagamento do valor da carta de crédito, após analise da documentação.

Dessa forma, percebesse que a emissão da carta de crédito, e o seu pagamento, são dois momentos distintos.

Corroborando com tal raciocínio, observo que a concessionaria Via Láctea Veículos, encaminhou para a parte Apelante o seguinte e-mail, datado de 08/07/2019, (PDF fl. 56), informando que ainda não havia recebido o pagamento da alienação:

'Importante Lembrar que, a NOTA Fiscal foi Gerada na DATA 13/06/2019 após esta data a Sra. Tem 30 dias para emplacar o Veiculo, caso não seja feita é GERADA o CUSTO DO IPVA do ESTADO DE MATO GROSSO.

VEJA COM O CONSORCIO VW POIS ESTA FALTADO O PAGAMENTO E ALIENAÇÃO DO GRAVAME!'

Consultando a Nota Fiscal, (PDF, fl. 57), observo que consta expressamente a informação de: VEICULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA A FAVOR DE CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

Assim, no caso dos autos, a autora comprovou estar em dia com todas as obrigações de consorciada, e que após a aprovação e liberação da carta de crédito, escolheu o veículo, e encaminhou toda a documentação via SEDEX para o consorcio apelado.

Entretanto, por razões não comprovadas pela empresa recorrida, a carta de crédito só foi paga para a concessionaria Via Láctea Veículos, em 01/10/2019, depois da distribuição da presente ação, e da citação da empresa apelada (PDF, fl. 83).

Dessa forma, não restam dúvidas que houve atraso injustificável do CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN, quanto ao pagamento da carta de crédito para a Concessionaria Via Láctea Veículos.

Em consequência, resta evidente que além do prejuízo de foro interno, o veiculo adquirido em 13/06/2019, só foi liberado para uso após o pagamento da carta de credito, que só ocorreu em 01/10/2019.

Assim, resta evidente a ocorrência de dano moral ao presente caso.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DE COTA. RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I. Segundo princípio da dialeticidade, não será conhecido o recurso que não atacar devidamente os fundamentos da sentença. II. Uma vez que as razões de apelação expuseram os fundamentos pelos quais é postulada a reforma da sentença, deve ser afastada a arguição de inépcia recursal, ante a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. III. O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). lV. No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que fato alegado e não provado equivale a fato inexistente. V. A liberação tardia de valor, inclusive com retenção indevida de parte do crédito pertencente ao consorciado, levando-o a contrair empréstimo para solver obrigação perante terceiro, configura ato ilícito. Desta feita, havendo comprovação dos danos materiais e morais sofridos, é de rigor a condenação da parte lesante ao pagamento de indenizações respectivas. VI. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG; APCV 6098889-50.2015.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 02/02/2022; DJEMG 03/02/2022.

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. INCIDÊNCIA DO CDC. ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PELO AUTOR. RECUSA INJUSTIFICADA PARA A ENTREGA DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO. 1. Incidem, no presente caso, as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. CDC, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC. 2. No caso dos autos, as partes firmaram relação contratual alusiva a um contrato de consórcio premiado de uma motocicleta, a respeito do que o autor fora devidamente contemplado, após o pagamento de todas as parcelas alusivas ao contrato 3. Inobstante, embora de posse de documento de quitação/contemplação de consórcio, com prazo de entrega do produto prevista para a data limite de 20/12/2014, a empresa requerida não cumpriu com a sua contraprestação obrigacional, ensejando na necessidade de o autor acionar o judiciário a fim de garantir o seu direito. 4. A falha na prestação dos serviços e a recusa injustificada para a entrega do produto configuram a ilicitude na conduta da requerida, ensejadora de reparação por danos morais. 5. As cláusulas de números 4.2 e 8.13 do contrato que, respectivamente, veda ao cliente o direito de opção ao reembolso da quantia já paga, e imputa unilateralmente o foro para solução dos conflitos em localidade diversa do domicílio do autor, incidem em clara abusividade, consoante os termos do art. 51, inciso II e IV do CDC. 6. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. '(TJSE; AC 201800824821; Ac. 26681/2018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; Julg. 30/10/2018; DJSE 06/11/2018.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora incidindo a partir da citação, e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Quanto ao pleito relativo aos danos materiais, observo que a parte apelante deseja ser ressarcida das seguintes despesas:

EXAME MÉDICO...........................................R$ 251,90

CORRESPONDENCIA SEDEX........................R$ 69,30

UBER...............................................................R$ 58,50

TOTAL............................................................R$ 379,70

Entretanto, a despesa médica não possui nexo com o atraso no pagamento da carta de crédito, e o decorrente período em que a parte apelante não pode dispor do veiculo.

Da mesma forma, o valor despendido para a remessa da documentação, não deve ser ressarcido, haja vista ser algo intrínseco do negocio.

Por fim, quanto ao valor despendido a título de UBER, analisando a documentação (PDF fl. 61 a 64), observo que a apelante fez diversas viagens até a Concessionaria Via Láctea Veículos entre os dias 23/04/2019 a 28/06/2019.

Entretanto, como já exaustivamente analisado, o veículo Toyota Etios foi adquirido em 13/06/2019, e a documentação só foi encaminhada para o consórcio apelado em 24/06/2019.

Dessa forma, tendo em vista que a própria apelante confessou ter vendido o seu carro usado para ofertar o lance no consórcio, entendo ser impossível o ressarcimento de valores sabidamente despendidos no deslocamento para escolha do veículo novo, e coleta de documentos necessários para o gravame e pagamento da carta de credito.

Assim, entendo que nesse ponto, o recurso não deve ser provido.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso interposto, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que a inicial possuía três pedidos definidos, redistribuo o ônus da sucumbência condenando a empresa apelada ao pagamento de 75% do valor fixada na sentença, e a parte autora, ao pagamento de 25%. Entretanto, esta ultima fica dispensada da obrigação em razão da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023